Tribunal: TJDFT
Processo: 0732841-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732841-69.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO, SALOMAO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada por JACQUELINE DO AMARAL MODESTO e SALOMÃO DE ALMEIDA NETO: “Tendo em vista as informações apresentadas pela parte autora, defiro o pedido apresentado, eis que necessária é a realização da nova Assembléia para a regularização da administração do Condomínio. Diante do quadro, fixo o prazo máximo de 20 dias para que a requerida cumpra a decisão de ID n. 136131243, no que pertine a análise da presença dos requisitos legais para autorizar a substituição dos novos candidatos apresentados pela CHAPA FORÇA TAREFA, bem como realize nova ASSEMBLÉIA para a realização das eleições. Deverá observar a parte requerida o prazo de 15 dias, anteriores à Assembléia, para fornecer a parte autora a relação nominal dos condôminos contendo os respectivos endereços (tanto postais quanto eletrônicos), em atendimento aos disposto no artigo 133 da Convenção, sob pena de multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras penalidades.” Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que foi proferida sentença que julgou os pedidos procedentes (ID 171290984), o que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator